Tribunal: TJBA
Processo: 8059731-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8059731-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DE ACERVO. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA nos autos da Ação Ordinária n. 0571272-91.2014.8.05.0001, ajuizada por Kamila Santana Salgado e Areta Santana Salgado contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social, após declinação da 12ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da mesma Comarca.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Resolução nº 15/2015 do TJBA, compete ao Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo processar e julgar ação distribuída anteriormente à sua entrada em vigor, considerando a permanência dos acervos nas varas de origem.

III. Razões de decidir
Não é necessária a oitiva do juízo suscitado nem a intervenção do Ministério Público, conforme arts. 951, p.u., e 178 do CPC.
A Resolução TJBA nº 15/2015, em seu art. 2º, determina a permanência dos feitos em suas unidades de origem, independentemente da nova especialização temática.
A ação originária foi distribuída em dezembro de 2014, antes da vigência da Resolução nº 15/2015 (publicada em 24.07.2015), devendo, portanto, permanecer na vara responsável pelo acervo da extinta 22ª Vara.
Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a competência do juízo de origem nos casos de ações distribuídas antes da cisão.

IV. Dispositivo e tese
Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 12ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8059731-96.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o
JUÍZO DA
4
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕ
ES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos
term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA